Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO PREVJUD E AO CAGED. DEVER DE COOPERAÇÃO. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O Código de Processo Civil reforça essa diretriz ao estabelecer o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o), a primazia da efetividade da execução no interesse do exequente (art. 797), e a exigência de observância à forma menos gravosa ao executado (art. 805). Também prevê, em seu art. 370, que o juiz deve indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias.
2. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar a intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. A expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD, por exemplo, é possível, desde que a medida se revele adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. Cabe ao credor apresentar indícios da utilidade da medida.
3. Ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer indício de que os devedores estejam a ocultar patrimônio. Além disso, o agravante não demonstra como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito.
4. De acordo com informação extraída do sítio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o PREVJUD é um sistema que “reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais é o objetivo do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud)”.
5. O sistema visa aprimorar a prestação jurisdicional na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Não se destina a pesquisa patrimonial dos devedores.
6. Embora seja possível a pesquisa de vínculos trabalhistas no CAGED. No caso, a medida não é útil. Há nos autos de origem informação de que os executados são empresários individuais e não possuem outra fonte de renda. A expedição de ofício ao CAGED não se justifica.
7. Sem qualquer indício de utilidade, as medidas solicitadas acabam por comprometer a boa prestação jurisdicional ao demandar a expedição de inúmeros ofícios que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo.
8. Recurso conhecido e não provido.